Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009097-61.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. VALORES ADIANTADOS
DEVIDAMENTE CONSIDERADOS
. AUSÊNCIA DE
NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à
A
pelação para reduzir os honorários advocatícios da parte adversa para R$50.000,00. A agravante sustenta que a decisão desconsiderou argumentos relativos ao pagamento integral dos valores devidos e à inadequação do arbitramento dos honorários, em razão dos adiantamentos realizados durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada desconsiderou provas de quitação integral dos valores devidos ao advogado apelado; e (
ii
) determinar se o arbitramento dos honorários observou os critérios legais, diante dos valores adiantados ao longo do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento dos honorários advocatícios segue os critérios previstos, considerando a dedicação do profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido, sendo o valor estipulado (R$50.000,00) proporcional e compatível com os serviços prestados.

A decisão agravada reconhece que os valores relativos a fatos geradores anteriores a 31/12/2015 já foram devidamente quitados, inexistindo insurgência quanto a esse ponto por parte do autor/apelado.

Não se verificam elementos que demonstrem erro ou omissão na consideração dos valores adiantados ao apelado, conforme afirmado na decisão recorrida.

A ausência de argumentação dialética suficiente para afastar os fundamentos da decisão inicial inviabiliza o acolhimento do
R
ecurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, o tempo despendido e os valores já pagos, sem gerar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de
decis
um
que
deu parcial provimento à Apelação para reduzir os honorários advocatícios
para R$50.000,00.

O agravante questiona a legalidade da decisão monocrática sob o argumento de que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC. Sustenta que a matéria deveria ter sido submetida ao colegiado para análise, especialmente por não se tratar de questão pacificada em súmulas ou julgamentos repetitivos.

Reitera que a referida decisão ignorou aspectos fundamentais apresentados no Recurso, como a alegação de que todos os valores devidos já haviam sido quitados conforme o contrato e que a decisão de arbitramento se baseou em uma premissa fática equivocada.

Sustenta que, embora reconheça que o contrato poderia ser rescindido unilateralmente, argumenta que o arbitramento de honorários não é aplicável, pois o apelado já havia recebido adiantamentos ao longo do contrato.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão monocrática, ora combatida, deu parcial provimento à Apelação do ora agravante para reduzir os honorários advocatícios da parte adversa para R$50.000,00.

A agravante reitera que a referida decisão ignorou aspectos fundamentais apresentados no Recurso, como a alegação de que todos os valores devidos já haviam sido quitados conforme o contrato e que a decisão de arbitramento se baseou em uma premissa fática equivocada.

Sustenta que, embora reconheça que o contrato poderia ser rescindido unilateralmente, argumenta que o arbitramento de honorários não é aplicável, pois o apelado já havia recebido adiantamentos ao longo do contrato.

Assim constou na decisão agravada:

“(...)

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n. 0002907-46.2011.8.22.0010, 7015206-81.2016.8.11.0002, 1010223-79.2018.8.11.0002 e 0000435-16.1999.8.11.0005.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(...)

Vale mencionar que a verba honorária relativa a fatos geradores ocorridos antes de 31.12.2015 já se encontra quitada e o autor/apelado não se insurgiu contra essa afirmação.”

Importante registrar que o montante adimplido ao apelado foi devidamente considerado
no
decisum
.

No mais, não foram apresentados argumentos capazes de desconstituir o fundamento
utilizado para justificar o parcial provimento da Apelação
, razão pela qual não há motivo que
ampare
a reforma da decisão.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025